Tribunal: TJSP
Processo: 2195657-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de revisão do acordo firmado entre os herdeiros, devidamente homologado em juízo, pelo qual os agravantes se comprometeram à quitação de determinadas dívidas do espólio. Não acolhimento. Alegado incremento da dívida, decorrente de fatos desconhecidos à época da transação. Expressa discordância dos demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de revisão do acordo firmado entre os herdeiros, devidamente homologado em juízo, pelo qual os agravantes se comprometeram à quitação de determinadas dívidas do espólio. Não acolhimento. Alegado incremento da dívida, decorrente de fatos desconhecidos à época da transação. Expressa discordância dos demais herdeiros quanto à pretensão ora em análise, sob o fundamento de que o dispêndio a maior calca-se na negligência perpetrada pelos próprios agravantes, sendo de rigor a manutenção dos termos do título judicial, tal como originariamente acordado. Razoável a preservação dos efeitos deste acordo levado a cabo entre os litigantes, à míngua de elementos que infirmem sua validade, ressalvando-se, se o caso, o direito de regresso contra quem de direito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.